Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno (CPC, art. 1.024, § 3o). Intime-se o agravante para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias; após, aos agravados para apresentar resposta ao recurso em 15 (quinze) dias. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA